Tribunal: STF
Processo: ARE 1413951
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito tributário - ISS - Imunidade tributária - Art. 150, VI, d, da CF - Sentença que não reconheceu a imunidade - Manutenção de rigor - Descabimento do efeito suspensivo à apelação, ressalvada a possibilidade de o contribuinte realizar depósitos nos autos por se tratar de faculdade - Levantamento em favor da Fazenda Pública que ocorre apenas com o trânsito em julgado - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Imunidade que não se estende à plataforma da apelante, tampouco aos serviços prestados - Valor da causa que deve ser mantido tal como fixado na sentença - Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 13, p. 2).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Discorre que o desenvolvimento de atividade de confecção, divulgação e disponibilização de textos e de videoaulas, em plataforma digital, enquadra-se nos pressupostos constitucionais para o reconhecimento da imunidade tributária sobre a prestação desses serviços. Aduz que diante da limitação constitucional ao poder de tributar, faz jus à restituição do Imposto Sobre Serviços recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos. (e-doc. 16).  



     É o relatório.  



     Decido.   



Análise  



     4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Portanto, fácil perceber que a plataforma do apelante não é abrangida pela imunidade, pois ainda que possibilite a realização de leituras online, não se trata de ferramenta confeccionada exclusivamente para servir de suporte para livros e obras digitais. Tal fato é constado a partir das próprias alegações da apelante, que especifica, por exemplo, a existência de videoaulas na mesma plataforma.



    Ato contínuo, não há que se reconhecer a imunidade sobre o material didático elaborado pela apelante. Embora o STF já tenha decidido que “o preceito da alínea “d” do inciso VI do artigo 150 da Carta da República alcança as chamadas apostilas, veículo de transmissão de cultura simplificado”3 , e que se aplica também aos livros eletrônicos (Tema 593 de Repercussão Geral) no caso da apelante, não há a mera comercialização dos materiais, mas efetiva prestação de serviços. 



    Em outras palavras, o fornecimento de materiais didáticos não se configura como obrigação de dar, mas como parte integrante de uma obrigação de fazer complexa que constitui o próprio serviço educacional. Pois, evidentemente, os materiais fornecidos aos estudantes são produzidos ou selecionados pelos profissionais como componente essencial do serviço por estes prestado. Estes são produzidos pelos próprios educadores, ou selecionados por eles dentre uma bibliografia pré-existente, mas sempre tendo em vista um fim específico, que é a transmissão do conhecimento. Um material ou livro didático não é simplesmente permutável por outro qualquer, mas tem um vínculo íntimo com o programa pedagógico adotado pela instituição e levado a cabo pelos educadores. Em poucas palavras: a definição e fornecimento do material didático integra de maneira indissociável a prestação do serviço educacional, compondo, portanto, a base de cálculo do imposto que lhe é incidente.



    Tal fato é constatável a partir das notas fiscais de fls. 36/41 que apontam a prestação de “serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza”, inexistindo nos autos notas fiscais diversas que demonstrem a venda autônoma do material didático, circunstância necessária para caracterização de duas atividades distintas. 



    Ademais, resta configurada, inclusive, a mediação didático pedagógica necessária para caracterização dos serviços prestados, conforme definição apontada pela própria apelante (fls. 293)4 , pois a proposta dos cursos menciona o acompanhamento pedagógico do professor Gustavo Gerbasi (vide fls. 138 da contestação da Municipalidade). 



    Portanto, não há que se falar em imunidade tributária, pois não há negociação de livros/apostilas (objetos sobre os quais recaem a imunidade) mas efetiva prestação de serviços educacionais que se enquadram no item 8.02 da LC 116/03: “Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza”. No mesmo sentido, o precedente desta C. Câmara: “se não há comercialização do material didático, mas mera prestação de serviços educacionais, não há que se falar em imunidade”. (Embargos de Declaração nº 1001904-30.2018.8.26.0609/50000, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. em 01/10/2019).” (e-doc. 13, p. 9; grifos nossos). 



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Primeira Turma do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.899-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO AO CONTRIBUINTE DE FATO. 1. A análise sobre restituição de indébito tributário cinge-se ao âmbito infraconstitucional, quando pressuponha aferir o repasse do ônus econômico da carga tributária ao contribuinte de fato. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 948.426-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 15/04/2016; grifos nossos).



    7. Em conclusão, verifica-se que para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator